Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0727229-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT RECORRIDO: WALTER DO CARMO BARLETTA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECEBIMENTO DE VALORES. RECUSA OU EMBARAÇO. SEM JUSTA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrada a recusa do credor, sem justa causa, em receber o pagamento do devedor, cabível a consignação em pagamento, nos termos do artigo 335, I, do Código Civil. 2. Documento não impugnado conduz à presunção de veracidade das informações nele constantes, consoante artigo 411, III, e artigo 412 do Código de Processo Civil 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o magistrado sentenciante não teria determinado a realização de perícia e a oitiva de testemunha. Na petição de ID 29346645, a recorrente apresenta emenda ao recurso extraordinário, na qual defende a existência de repercussão geral da matéria debatida. Em sede de contrarrazões, o recorrido alega a deserção do apelo extremo, ao argumento de que o preparo somente foi juntado após a interposição do recurso, bem como aponta a inexistência de preliminar de repercussão geral. Pede, ainda, a condenação do recorrente aos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Regular é o preparo, tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto antes de iniciado o expediente bancário e o recolhimento foi realizado no mesmo dia da interposição, algumas horas após o protocolo do apelo extremo. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1100756 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2021). Outrossim, é incabível a complementação de razões recursais dos apelos constitucionais, em face da ausência de previsão legal e da preclusão consumativa, razão pela qual é inadmissível a apresentação de emenda ao recurso extraordinário para arguir a preliminar de repercussão geral. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024